Tribunal: TJSP
Processo: 2257219-26.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do RE no 870947 pelo STF e do REsp no 1492221 pelo STJ – Art. 1.040, II do CPC – Condenação da Fazenda Pública ao pagamento de diferenças salariais a servidores – Aplicação integral da Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Adoção do critério de cálculo dos encargos incidentes nas condenações da Fazenda Pública definido pelo STF e pelo STJ nos temas de

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do RE no 870947 pelo STF e do REsp no 1492221 pelo STJ – Art. 1.040, II do CPC – Condenação da Fazenda Pública ao pagamento de diferenças salariais a servidores – Aplicação integral da Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Adoção do critério de cálculo dos encargos incidentes nas condenações da Fazenda Pública definido pelo STF e pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de recursos repetitivos no 905, respectivamente – Adequação do julgamento anterior.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257219-26.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SONIA
CRISTINA DE CARVALHO, MARIA DE FATIMA DE BRITO CANOSSA, MARIA
DO CARMO SIMÕES COUTINHO BRAGA, MARIA FATIMA PEREIRA CABRAL,
MARIA LÚCIA AKIKO KATO, MARIA TEREZINHA DE CARVALHO, MARINES
THEREZA BONOMO, MARIA CECÍLIA RODRIGUES, SUELI MARIA NOBREGA
DARIN, TERESA SUIKO KATO KIRIHATA, THAIS RACHEL ANTONELLI PALAIA,
TOSHIYUKI MIYAKE, VALERIA REIS DE MORAIS, VALQUIRIA MARQUES
MACCHIONI, VANIRA REIS GIAQUINTO, NEUZA MARIA RIBEIRO, DERCY
CONTENTE DE OLIVEIRA, ANA CRISTINA MENDES LEAL HAKIM, ANA MARIA
DA SILVA LADEIRA OSES, ANA ROSA ORELLANA VILCHES SOPRANI,
ANTONIA LUCIA PEREIRA, CLARICE CORVELONI FERRAREZI, DENISE MARIA
DE ALMEIDA RIBEIRO, MARIA CANDIDA DE ALMEIDA, DEVANILDE ROSA,
ELISABETE FERNANDES BASILIO TAMAS, ELIZABETH JANE DO CARMO
DROVANDI BRAGA ROTUNDO, JANETE MARIA CAMARGO HERRERA,
LOURDES TOSHICO KOGAKE e LUCIA HELENA DE SOUZA BARBOSA, é
agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação do julgamento
anterior. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257219-26.2018.8.26.0000 -Voto no 26352~
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2257219-26.2018.8.26.0000
AGTES.: SÔNIA CRISTINA DE CARVALHO, MARIA DE FÁTIMA DE BRITO CANOSSA,
MARIA DO CARMO SIMÕES COUTINHO BRAGA, MARIA FÁTIMA PEREIRA CABRAL,
MARIA LÚCIA AKIKO KATO, MARIA TEREZINHA DE CARVALHO, MARINES THEREZA
BONOMO, MARIA CECÍLIA RODRIGUES, SUELI MARIA NOBREGA DARIN, TERESA
SUIKO KATO KIRIHATA, THAIS RACHEL ANTONELLI PALAIA, TOSHIYUKI MIYAKE,
VALÉRIA REIS DE MORAIS, VALQUÍRIA MARQUES MACCHIONI, VANIRA REIS
GIAQUINTO, NEUZA MARIA RIBEIRO, DERCY CONTENTE DE OLIVEIRA, ANA CRISTINA
MENDES LEAL HAKIM, ANA MARIA DA SILVA LADEIRA OSES, ANA ROSA ORELLANA
VILCHES SOPRANI, ANTÔNIA LUCIA PEREIRA, CLARICE CORVELONI FERRAREZI,
DENISE MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO, MARIA CÂNDIDA DE ALMEIDA, DEVANILDE
ROSA, ELISABETE FERNANDES BASÍLIO TAMAS, ELIZABETH JANE DO CARMO
DROVANDI BRAGA ROTUNDO, JANETE MARIA CAMARGO HERRERA, LOURDES
TOSHICO KOGAKE e LÚCIA HELENA DE SOUZA BARBOSA
AGDA.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Comarca: São Paulo
Voto no 26352
REAPRECIAÇÃO Art. 1.040, II, do CPC
RECURSOS REPETITIVOS Julgamento do RE no 870947
pelo STF e do REsp no 1492221 pelo STJ Art. 1.040, II do
CPC
Condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
diferenças salariais a servidores Aplicação integral da Lei
no 11.960/09 Impossibilidade Adoção do critério de cálculo
dos encargos incidentes nas condenações da Fazenda Pública
definido pelo STF e pelo STJ nos temas de repercussão geral no
810 e de recursos repetitivos no 905, respectivamente

Adequação do julgamento anterior.
O acórdão de fls. 43-45 negou provimento aos embargos de
declaração (fls. 40-42) interpostos contra o acórdão de fls. 35-38, que deu parcial
provimento ao agravo de instrumento para determinar a aplicação integral da Lei no
11.960/09 para a atualização da condenação, mas ressalvar a apuração de eventual
diferença por conta das teses fixadas no Tema no 810 da Repercussão Geral e no Tema
no 905 dos Recursos Repetitivos.
Inconformada, a agravada interpôs recursos extraordinário
(fls. 48-56) e especial (fls. 58-65) questionando, neste, entre outras coisas, os encargos
incidentes sobre a condenação, insistindo na atualização pelo índice previsto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, matéria submetida à apreciação
do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça pelo rito dos arts. 1.036 e
ss. do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257219-26.2018.8.26.0000 -Voto no 26352~
3
Diante do julgamento de mérito dos recursos representativos da
controvérsia,1 os autos foram devolvidos a esta Câmara para a reapreciação da questão
específica envolvendo o critério de cálculo da correção monetária e dos juros de mora
incidentes na hipótese, na forma do art. 1.040, II, do CPC (fls. 105-106; 107-109).
É o relatório.
O art. 5o da Lei no 11.960/09 alterou a redação do art. 1o-F da Lei
no 9.494/97 para o seguinte teor:
“Art.
1o-F.
Nas
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária,
remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma
única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” (com sublinhado
meu).
Referida norma, então, unificou o critério de cálculo da correção
monetária e dos juros de mora em todas as condenações impostas à Fazenda Pública, o que
inclui os entes federados e as suas respectivas autarquias.
Editada a Lei no 11.960/09, houve dúvida quanto à sua
aplicabilidade imediata aos processos em andamento, questão pacificada pelo STJ nos
autos do REsp no 1205946 (temas números 491 e 492),2 fixando a seguinte teste jurídica:
“Os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda
Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os
critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados,
enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios
deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente”.
No entanto, depois de confirmada a natureza processual da norma,
iniciou-se discussão sobre a constitucionalidade do próprio critério único fixado pelo
art. 5o, da Lei no 11.960/09, o que foi objeto das ADIn nno 4357 e 4425.3
Naquela oportunidade foi reconhecida a inconstitucionalidade
parcial da alteração promovida pelo art. 5o da Lei no 11.960/09 no tocante ao índice de
1 STF, Pleno, RE no 870947, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 20.9.2017, DJe 17.11.2017 e STJ, 1a Seção, REsp
no 1495146, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 22.2.2018, DJe 2.3.2018, julgado em conjunto com
os REsp nno 1492221 e 1495144.
2 Corte Especial, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j. 19.10.2011, DJe 2.2.2012.
3 STF, Pleno, Rel. Min. AYRES BRITTO, Rel. p/ Acórdão Min. LUIZ FUX, j. 14.3.2013, DJe 25.9.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257219-26.2018.8.26.0000 -Voto no 26352~
4
correção monetária, bem como a sua aplicação a todas as condenações,
“independentemente de sua natureza”; foi afastado o cálculo de correção monetária
conforme a remuneração da caderneta de poupança (utilização da Taxa Referencial TR,
nos termos do art. 12, I, da Lei no 8.177/91) e a incidência do novo critério, especialmente,
às condenações de natureza tributária.
O julgamento das ADIn nno 4357 e 4425, contudo, tratou
especificamente das condenações já transitadas em julgado e em fase de cumprimento de
precatórios judiciais (art. 100 da CF/88), por isso remanescia dúvidas quanto a adoção
daquele entendimento às condenações ainda sub judice ou mesmo futuras, anotando que o
STF modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial para o fim de
manter a validade daquele critério apenas aos precatórios expedidos ou pagos até
25/03/2015.4
A controvérsia no tocante às condenações em geral foi, enfim,
solucionada em definitivo pelo STF e pelo STJ, respectivamente, no julgamento do RE
no 870947 (Tema no 810)5 e do REsp no 1495146 (Tema no 905).6
Em referidos julgamentos foram fixadas as seguintes teses
jurídicas:
“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
4 Pleno, QO no ADI no 4425, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 25.3.2015, DJe 3.8.2015.
5 Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 20.9.2017, DJe 17.11.2017.
6 1a Seção, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 22.2.2018, DJe 2.3.2018, julgado em conjunto com
os REsp nno 1492221 e 1495144.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257219-26.2018.8.26.0000 -Voto no 26352~
5
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”
(tema no 810).
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora
nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros
de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257219-26.2018.8.26.0000 -Voto no 26352~
6
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta
à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (tema
no 905, g.n.).
Ou seja, consolidou-se o entendimento de que o critério de cálculo
previsto pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09 subsiste somente com relação aos juros de mora,
excetuadas as condenações judiciais de natureza tributária e outras reguladas por leis
especiais, ressaltando que os embargos de declaração opostos no RE relativo ao tema de
repercussão geral no 810, assim como aqueles opostos no REsp referente ao tema de
recursos repetitivos no 905, foram rejeitados pelas Cortes Superiores em 3.10.2019 e
13.6.2018, respectivamente, e que referido posicionamento foi confirmado pelo STF no
julgamento da ADI no 5348,7 assim ementado:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1o-F DA
LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE
DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA
FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de
remuneração da caderneta de poupança como critério de correção
monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o
Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810).
2. Assentou-se que a norma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual
se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da
caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da
Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito
fundamental de propriedade.
3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”
Em resumo, ressalvados os precatórios judiciais expedidos ou
pagos até 25.3.2015, é descabida a aplicação integral do disposto no art. 1o-F, da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, nas condenações
impostas à Fazenda Pública.
Como se trata, na origem de condenação da Administração Pública
ao pagamento de diferenças salariais a servidores públicos e o acórdão de fls. 35-38
7 Pleno, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 11.11.2019, DJe 27.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257219-26.2018.8.26.0000 -Voto no 26352~
7
determinou, em princípio, a aplicação integral da Lei no 11.960/09, é necessário realizar o
juízo de retratação. Considerando que a ação foi ajuizada em 1.3.2011 (fl. 4 dos autos de
origem) e foi reconhecida a prescrição quinquenal parcelar, as parcelas vencidas entre
1.3.2006 e junho de 2009 devem ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E, com juros de
mora de 0,5% ao mês e, a partir de julho de 2009, incidem juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E (item
3.1.1. da tese fixada no julgamento do Tema no 905).
Ante o exposto, meu voto é pela adequação do julgamento anterior,
adotando o critério de cálculo dos encargos incidentes sobre as condenações da Fazenda
Pública definido pelo STF e pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de recursos
repetitivos no 905, respectivamente, nos termos acima delimitados.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator